Tribunal: TJSP
Processo: 1001334-17.2020.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES – Alegada violação ao princípio da dialeticidade por parte da autora, ao apresentar recurso genérico, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelo que preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do CPC, sendo possível definir, sem dificuldade, as razões pelas quais a autora pede a reforma da sentença – PRELIMINAR

Ementa:
PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES – Alegada violação ao princípio da dialeticidade por parte da autora, ao apresentar recurso genérico, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelo que preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do CPC, sendo possível definir, sem dificuldade, as razões pelas quais a autora pede a reforma da sentença – PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alteração no medidor de energia elétrica, constatada pela concessionária – Lavratura de TOI, com cobrança de valor estimado pela ré – Improcedência – Apelo da autora – Irregularidade do procedimento unilateral adotado pela concessionária – Termo de ocorrência (TOI) lavrado unilateralmente, sem informar à consumidora, pessoa leiga, de forma clara, a respeito da possibilidade de solicitação de perícia, nos termos do art. 129, §1o, inciso II, da Resolução 414/2010 da ANEEL – Abusividade caracterizada – Anulação da cobrança determinada – Indenização por danos morais, no entanto, incabível – Conquanto reflita a existência de algum dissabor ou desconforto, a ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica, não justifica a concessão de indenização por dano moral – Situação que se traduz em mero aborrecimento e faz parte do cotidiano da vida nos dias atuais – Sentença modificada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.